Tribunal: TJSP
Processo: 2366272-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – Impetração visando o reconhecimento e constrangimento ilegal, com consequente soltura – Hipótese de não conhecimento – Instrução deficiente – Alegações defensivas sem a juntada de quaisquer peças como substrato – Necessidade de prova pré-constituída – Writ não conhecido.